Tribunal: TJPA
Processo: 0007313-89.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÃNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES CONSUMADO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.DA INSUFICIÃNCIA DE PROVASA materialidade nÃ£o hÃ¡ que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquÃ©rito policial, Auto/Termo de ExibiÃ§Ã£o de Objeto, Auto de Entrega, em especial pela declaraÃ§Ã£o da vÃtima e testemunhas.A autoria, de igual forma comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em JuÃzo, depoimento das testemunhas ministeriais, que inquiridas pelo JuÃzo durante a instruÃ§Ã£o do feito, confirmando os fatos descritos na denÃºncia. Ademais, nÃ£o pode ser esquecido o depoimento da vÃtima perante a autoridade policial.De inÃcio, anoto que nÃ£o hÃ¡ como acolher o pedido de absolviÃ§Ã£o sustentado pela defesa, uma vez que as provas demonstradas nos autos sÃ£o firmes e suficientes para confirmar a condenaÃ§Ã£o, conforme depoimento das testemunhas ministeriais, que inquiridas pelo JuÃzo durante a instruÃ§Ã£o do feito, confirmando os fatos descritos na denÃºncia. Ademais, nÃ£o pode ser esquecido o depoimento da vÃtima perante a autoridade policial.Em que pese a negativa do acusado tanto na fase inquisitiva como em juÃzo, suas alegaÃ§Ãμes encontram-se isoladas das demais provas dos autos, bem como nÃ£o foram comprovadas por prova hÃ¡bil a demonstrar sua veracidade, nos termos do art. 156 do CÃ3digo de Processo Penal.No caso em exame, diante do contexto probatÃ3rio produzido sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, maior valor deve ser dado Ã s palavras dos policiais condutores do flagrante, atÃ© mesmo porque nÃ£o hÃ¡ qualquer apontamento no sentido de que os agentes pÃºblicos tivessem a intenÃ§Ã£o de causar injusto prejuÃzo ao acusado.Portanto, nÃ£o hÃ¡ como se possa acolher o pleito formulado pelo apelante quanto Ã afirmaÃ§Ã£o de que a decisÃ£o que o condenou foi formada com insuficiÃªncia de provas, uma vez que as constantes dos autos nÃ£o deixam dÃºvidas quanto a sua aÃ§Ã£o criminosa, devendo ser afastada, portanto, a aplicaÃ§Ã£o dos princÃpios da presunÃ§Ã£o de inocÃªncia e in dubio pro reo. Tese rejeitada DA DESCLASSIFICAÃÃO PARA MODALIDADE TENTADA.Em relaÃ§Ã£o ao pleito pela desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo simples para sua modalidade tentada, anoto, outrossim, que tambÃ©m nÃ£o merece guarida.Conforme cediÃ§o, o Direito Penal pÃ¡trio adota quanto aos crimes contra o patrimÃ ́nio a Teoria da amotio para a caracterizaÃ§Ã£o do delito segundo a qual basta a inversÃ£o da posse da coisa em poder do agente sendo desnecessÃ¡ria, para sua consumaÃ§Ã£o, a posse mansa e pacÃfica da coisa.Ou seja, a conduta criminosa resta consumada ainda que o rÃ©u tenha a posse do bem por breves instantes e que esteja sendo vigiado, entendimento consolidado por meio da SÃºmula 582 do Superior Tribunal de JustiÃ§a.Destaca-se a testemunha ocular Fernando Furtado Tavares, Policial Militar, ouvida em juÃzo, foi contundente no sentido de que visualizou o rÃ©u subtrair a bolsa da vÃtima, bem como percebeu que o acusado empurrou a vÃtima para roubÃ¡-la retirando-lhe a bolsa de suas mÃ£os. A vÃtima Mariza Moreira Santana, ouvida em sede policial, confirmou que no dia dos fatos por volta das 18:30h, encontrava-se na rua Fernando Guilhon e Carlos de Carvalho, quando de modo nÃ£o esperado veio a ser agredida pelo acusado CLAUDIO EDUARDO SANTOS DA SILVA, o qual veio a roubar seus pertences e valores da declarante, mas felizmente o acusado veio a ser detido pelo esposo da declarante.Dessa forma, nÃ£o hÃ¡ qualquer dÃºvida de que o apelante mantive a posse dos bens subtraÃdos pela vÃtima, ainda que por um breve perÃodo, o que Ã© suficiente para caracterizar a consumaÃ§Ã£o do crime. Importante destacar que nos termos da SÃºmula 582 do STJ, o fato de o rÃ©u estar sendo visualizado enquanto praticava o assalto nÃ£o descaracteriza a consumaÃ§Ã£o da conduta.Assim, restando consumado o crime de roubo descrito nos autos, tenho como inviÃ¡vel o pleito, mantendo-se a condenaÃ§Ã£o do apelante nos termos do artigo 157, caput do CÃ3digo Penal.Por todo o exposto, acompanhando o parecer do MinistÃ©rio PÃºblico de 2Âº grau, conheÃ§o do recurso e nego provimento ao apelo.ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3Âª Turma de Direito Penal do Tribunal de JustiÃ§a do Estado, Ã unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto do Desembargador Relator. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0007313-89.2012.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: CLAUDIO EDUARDO SANTOS DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES CONSUMADO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA.
RECURSO DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial, Auto/Termo de Exibição de Objeto, Auto de Entrega, em especial pela declaração da vítima e testemunhas.
A autoria, de igual forma comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo, depoimento das testemunhas ministeriais, que inquiridas pelo Juízo durante a instrução do feito, confirmando os fatos descritos na denúncia. Ademais, não pode ser esquecido o depoimento da vítima perante a autoridade policial.
De início, anoto que não há como acolher o pedido de absolvição sustentado pela defesa, uma vez que as provas demonstradas nos autos são firmes e suficientes para confirmar a condenação, conforme depoimento das testemunhas ministeriais, que inquiridas pelo Juízo durante a instrução do feito, confirmando os fatos descritos na denúncia. Ademais, não pode ser esquecido o depoimento da vítima perante a autoridade policial.
Em que pese a negativa do acusado tanto na fase inquisitiva como em juízo, suas alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, bem como não foram comprovadas por prova hábil a demonstrar sua veracidade, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
No caso em exame, diante do contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, maior valor deve ser dado às palavras dos policiais condutores do flagrante, até mesmo porque não há qualquer apontamento no sentido de que os agentes públicos tivessem a intenção de causar injusto prejuízo ao acusado.
Portanto, não há como se possa acolher o pleito formulado pelo apelante quanto à afirmação de que a decisão que o condenou foi formada com insuficiência de provas, uma vez que as constantes dos autos não deixam dúvidas quanto a sua ação criminosa, devendo ser afastada, portanto, a aplicação dos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo.
Tese rejeitada
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA.
Em relação ao pleito pela desclassificação do crime de roubo simples para sua modalidade tentada, anoto, outrossim, que também não merece guarida.
Conforme cediço, o Direito Penal pátrio adota quanto aos crimes contra o patrimônio a Teoria da amotio para a caracterização do delito segundo a qual basta a inversão da posse da coisa em poder do agente sendo desnecessária, para sua consumação, a posse mansa e pacífica da coisa.
Ou seja, a conduta criminosa resta consumada ainda que o réu tenha a posse do bem por breves instantes e que esteja sendo vigiado, entendimento consolidado por meio da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.
Destaca-se a testemunha ocular
Fernando Furtado Tavares
, Policial Militar, ouvida em juízo, foi contundente no sentido de que visualizou o réu subtrair a bolsa da vítima, bem como percebeu que o acusado empurrou a vítima para roubá-la retirando-lhe a bolsa de suas mãos.
A vítima
Mariza Moreira Santana
, ouvida em sede policial, confirmou que no dia dos fatos por volta das 18:30h, encontrava-se na rua Fernando Guilhon e Carlos de Carvalho, quando de modo não esperado veio a ser agredida pelo acusado CLAUDIO EDUARDO SANTOS DA SILVA, o qual veio a roubar seus pertences e valores da declarante, mas felizmente o acusado veio a ser detido pelo esposo da declarante.
Dessa forma, não há qualquer dúvida de que o apelante mantive a posse dos bens subtraídos pela vítima, ainda que por um breve período, o que é suficiente para caracterizar a consumação do crime.
Importante destacar que nos termos da Súmula 582 do STJ, o fato de o réu estar sendo visualizado enquanto praticava o assalto não descaracteriza a consumação da conduta.
Assim, restando consumado o crime de roubo descrito nos autos, tenho como inviável o pleito, mantendo-se a condenação do apelante nos termos do artigo 157, caput do Código Penal.
Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público de 2º grau, conheço do
recurso e nego provimento ao apelo
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0007313-89.2012.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: CLAUDIO EDUARDO SANTOS DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Claudio Eduardo Santos da Silva,
por intermédio do Defensor Público Edgar Moreira Alamar interpôs Recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa
, pela prática delitiva tipificada no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

O Ministério Público narra na denúncia o seguinte:
"Narra a peça inquisitorial que no dia 28/04/2012, por volta de 18h30min, a vítima, Mariza Moreira Santana, e seu esposo, caminhavam pela Rua Fernando Guilhon com a Rua Carlos de Carvalho, nesta cidade, quando, inesperadamente, apareceu um indivíduo que começou a agredi-la, tendo este lhe roubado os seguintes pertences: uma bolsa fe
minina de m¿o, contendo um ¿passe livre¿, uma carteirinha de meia passagem, a quantia de R$ 15,00, No entanto, o esposo da ofendida interveio na situaç¿o, conseguindo deter o criminoso, identificado como o ora denunciado, até a chegada dos policiais militares, os quais o apresentaram na Central de Flagrantes de S¿o Brás."

Auto/termo de exibição e apreensão de objeto (fl. 23 dos autos).

Auto de entrega (fl. 24 dos autos).

O réu foi preso em flagrante delito, sendo concedida liberdade provisória, mediante fiança (fls.48/50 vº).

A Denúncia foi recebida em 02/08/2012 (fl. 64).

O réu devidamente citado (fl. 82), apresentou resposta à acusação à fl. 82 vº.

A defesa requereu a isenção do pagamento de fiança (fls. 83/87). Sendo deferido o pedido à fl. 90.

Em despacho de fls. 98/99, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento.

Na instrução criminal realizada em 28/01/2015 (fl.118, Mídia DVD fl. 119) foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia
.
No entanto, devido ausência da vítima e uma testemunha, foi designada data para continuação da audiência.

Na data designada, apenas a testemunha Fernando Furtado compareceu, motivo pelo qual foi determinada a condução coercitiva da vítima (fl. 131 e DVD fl. 132)

O Ministério Público desistiu do depoimento da vítima (fl. 135 vº).

Encerrada a instrução, as partes não requereram diligências.

O Ministério Público, por memoriais escritos (fls. 140-144), requereu a condenação do denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, caput c/c art. 14, II do CPB, por entender que não houve consumação.

A Defesa do denunciado ofereceu memorias finais (fls. 145-151), alegando, resumidamente, a negativa de autoria, devido a insuficiência de provas para a condenação e, em caso de condenação, o reconhecimento da tentativa.

O Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, proferiu sentença condenando o denunciado à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa
, pela prática delitiva tipificada no artigo 157,
caput
, do Código Penal

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas para lastrear o decreto condenatório, devendo por isso ser aplicado o princípio da presunção de inocência e
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede, ainda a desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, rebate as teses da defesa, sustentado pelo desprovimento do recurso para que a sentença seja mantida inalterada.

Assim instruídos, os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0007313-89.2012.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: CLAUDIO EDUARDO SANTOS DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, conheço.

II - MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial, Auto/Termo de Exibição de Objeto, Auto de Entrega, em especial pela declaração da vítima e testemunhas.

A autoria, de igual forma comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo, depoimento das testemunhas ministeriais, que inquiridas pelo Juízo durante a instrução do feito, confirmando os fatos descritos na denúncia. Ademais, não pode ser esquecido o depoimento da vítima perante a autoridade policial.

De início, anoto que não há como acolher o pedido de absolvição sustentado pela defesa, uma vez que as provas demonstradas nos autos são firmes e suficientes para confirmar a condenação, conforme depoimento das testemunhas ministeriais, que inquiridas pelo Juízo durante a instrução do feito, confirmando os fatos descritos na denúncia. Ademais, não pode ser esquecido o depoimento da vítima perante a autoridade policial. Senão vejamos:
A testemunha
Francisco De Ferreira De Carvalho Júnior
, Policial Militar, não recordou dos fatos.
A testemunha
Sirney Gama da Costa
, Policial Militar, narrou recordar dos fatos, foi acionado via rádio, pelo CIOP, pois um policial pedia apoio, pois estava com o homem que havia tentado roubar a esposa dele. Foi ao local indicado e o réu foi apresentado à autoridade policial. Ele apenas tentou roubar, porém, o soldado conseguiu detê-lo. Não conhecia do réu.
A testemunha
Fernando Furtado Tavares
, Policial Militar, narrou que na época dos fatos, a vítima era sua namorada. Estava se deslocando com a vítima, que era sua namorada, para a casa dos pais dela. Em determinada passagem, pediu para ela seguir na frente, pois estava alagada. Ele se adiantou um pouco, quando viu o indivíduo a empurrou e retirou a bolsa das mãos dela. Presenciou tudo, pois aconteceu bem na sua frente. A bolsa foi recuperada. Ela foi jogada de encontro a uma parede e sofreu lesão no braço. Ele agiu sozinho. O indivíduo era magro, com cabelo baixo. O fato ocorreu por volta das 17h.

A vítima
Mariza Moreira Santana
, narrou na fase inquisitiva:
¿(...) Que no dia de hoje por volta das 18:30h, encontrava-se na rua Fernando Guilhon e Carlos de Carvalho, quando de modo não esperado veio a ser agredida pelo acusado CLAUDIO EDUARDO SANTOS DA SILVA, o qual veio a roubar os pertences e valores da declarante; Que uma vez consumado o delito, o acusado acima citado veio a ser detido pelo esposo da declarante (...)¿

Em que pese a negativa do acusado tanto na fase inquisitiva como em juízo, suas alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, bem como não foram comprovadas por prova hábil a demonstrar sua veracidade, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, diante do contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, maior valor deve ser dado às palavras dos policiais condutores do flagrante, até mesmo porque não há qualquer apontamento no sentido de que os agentes públicos tivessem a intenção de causar injusto prejuízo ao acusado.

Nessa linha, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório, consoante se depreende do seguinte precedente:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.
3. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016)¿.

De mais a mais, a vítima em sede policial, reconheceu formalmente o recorrente como autor do crime de roubo, ressaltando, que para subtrair sua bolsa o acusado lhe agrediu fisicamente, porém, felizmente seu esposo viu a conduta e conseguiu alcançar o acusado.

Nesse sentido, cito, verbi gratia, o seguinte precedente do STJ:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações.
II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes.Agravo regimental não provido.(AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017)¿.

Portanto, não há como se possa acolher o pleito formulado pelo apelante quanto à afirmação de que a decisão que o condenou foi formada com insuficiência de provas, uma vez que as constantes dos autos não deixam dúvidas quanto a sua ação criminosa, devendo ser afastada, portanto, a aplicação dos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo.

Tese rejeitada

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA.

Em relação ao pleito pela desclassificação do crime de roubo simples para sua modalidade tentada, anoto, outrossim, que também não merece guarida.

Conforme cediço, o Direito Penal pátrio adota quanto aos crimes contra o patrimônio a Teoria da amotio para a caracterização do delito segundo a qual basta a inversão da posse da coisa em poder do agente sendo desnecessária, para sua consumação, a posse mansa e pacífica da coisa.

Ou seja, a conduta criminosa resta consumada ainda que o réu tenha a posse do bem por breves instantes e que esteja sendo vigiado, entendimento consolidado por meio da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿.

No presente caso, destaco que a testemunha ocular
Fernando Furtado Tavares
, Policial Militar, ouvida em juízo, foi contundente no sentido de que visualizou o réu subtrair a bolsa da vítima, bem como percebeu que o acusado empurrou a vítima para roubá-la retirando-lhe a bolsa de suas mãos.

A vítima
Mariza Moreira Santana
, ouvida em sede policial, confirmou que no dia dos fatos por volta das 18:30h, encontrava-se na rua Fernando Guilhon e Carlos de Carvalho, quando de modo não esperado veio a ser agredida pelo acusado CLAUDIO EDUARDO SANTOS DA SILVA, o qual veio a roubar seus pertences e valores da declarante, mas felizmente o acusado veio a ser detido pelo esposo da declarante.

Dessa forma, não há qualquer dúvida de que o apelante mantive a posse dos bens subtraídos pela vítima, ainda que por um breve período, o que é suficiente para caracterizar a consumação do crime.

Importante destacar que nos termos da Súmula 582 do STJ, o fato de o réu estar sendo visualizado enquanto praticava o assalto não descaracteriza a consumação da conduta.

Assim, restando consumado o crime de roubo descrito nos autos, tenho como inviável o pleito, mantendo-se a condenação do apelante nos termos do artigo 157, caput do Código Penal.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público de 2º grau, conheço do
recurso e nego provimento ao apelo
.

É como voto.

Belém (PA), 05 de maio de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator